Tribunal: TJPA
Processo: 0802863-73.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802863-73.2021.8.14.0201

APELANTE: FELIPE AUGUSTO DA SILVA DAMASCENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

ROUBO SIMPLES – PRELIMINAR DE NULIDADE – INOCORRÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA – CONFISSÃO JUDICIAL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PENA-BASE READEQUADA – ATENUANTE QUE NÃO REDUZ A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – MULTA NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de roubo simples (art. 157, caput, CP). Defesa suscita nulidade pela ausência da vítima em juízo e requer absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia redução da pena-base ao mínimo legal, mitigação abaixo do piso em razão da confissão, substituição da pena corporal por restritivas de direitos e redução da multa.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Examina-se a existência de nulidade processual por ausência de contraditório quanto ao depoimento da vítima; a suficiência das provas para a condenação; a correção da dosimetria, especialmente quanto à valoração das circunstâncias do crime; os limites de aplicação de atenuantes; a possibilidade de substituição da pena; e a adequação da multa fixada.

RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar é rejeitada, pois a vítima não ouvida em juízo não invalida a condenação quando há prova autônoma e harmônica produzida sob contraditório, como ocorre com os depoimentos de três policiais militares que presenciaram a fuga e realizaram a abordagem do réu na posse da res furtiva, corroborados pela confissão judicial. A absolvição é afastada, pois o acervo probatório é firme e coerente.

A dosimetria, contudo, comporta reparo: a negativação das circunstâncias do crime com base na prática do delito em via pública é inidônea por se tratar de elemento inerente ao tipo penal, impondo a fixação da pena-base no mínimo legal. A atenuante da confissão deve ser reconhecida, porém não autoriza redução aquém do mínimo, conforme pacificado pela Súmula 231 do STJ e reafirmado pelo STF no Tema 158 da repercussão geral. Inviável a substituição da pena corporal, pois o roubo, crime cometido mediante grave ameaça, não se enquadra no art. 44 do CP. A multa permanece inalterada porque já no mínimo legal.

DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido apenas para readequar a pena-base ao mínimo legal, mantendo-se a condenação nos demais termos.

TESE
A prática do roubo em via pública não autoriza a exasperação da pena-base; a atenuante da confissão não reduz a pena abaixo do mínimo legal; e a substituição por restritivas de direitos é inviável quando o delito envolve grave ameaça.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES
Art. 157, caput, CP; art. 59, CP; art. 65, III, “d”, CP; art. 44, CP.

JURISPRUDÊNCIA CITADA
Súmula 231/STJ; STF, Tema 158 da repercussão geral (RE 597.270); STJ, REsp 2.057.181/SE; STJ, REsp 2.052.085/TO; STJ, AgRg no HC 849.094/ES.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para
readequar a pena-base ao mínimo legal
, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória,
nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FELIPE AUGUSTO DA SILVA DAMASCENO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou como incurso no
art. 157, caput, do Código Penal
, fixando-lhe a pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, além de
10 (dez) dias-multa
, pela subtração, mediante grave ameaça, da bolsa da vítima
Edilene Nunes Trindade
.

Conforme a denúncia, no dia
20/10/2021
, por volta das 19h30min, a vítima caminhava pela via pública quando foi abordada pelo acusado, que ordenou a entrega da bolsa, afirmando que “
iria lhe dar um tiro
”. Logo após, o réu foi avistado por policiais militares em
atitude suspeita
, sendo abordado e
em seguida a vítima chegou e informou que acabara de ser roubada por ele.

Recebida a denúncia, procedeu-se à instrução, na qual foram ouvidos três policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência, bem como realizado o interrogatório do réu, que
confessou
a prática delitiva, alegando tratar-se de ato de desespero em razão de dificuldades pessoais.

Sobreveio sentença julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal.

Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação. Em suas
Razões Recursais
(ID 27669984), suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença
por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ao fundamento de que a condenação baseou-se em depoimento da vítima prestado apenas na fase policial, sem confirmação em juízo. No
mérito
, alega
insuficiência de provas
para a condenação, sustentando que o acervo probatório estaria restrito a depoimentos policiais e à confissão do réu. De forma
subsidiária
, deduz pedidos voltados à revisão da dosimetria e demais consectários da pena, alegando que a reprimenda foi fixada com indevida exasperação e que o caso comportaria soluções mais benéficas ao réu.

Em
Contrarrazões
(ID 27669986), o Ministério Público pugna pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, sustentando a inexistência de nulidade, validade dos depoimentos policiais colhidos sob contraditório judicial e suficiência das provas para manter a condenação, além de defender a correção da dosimetria fixada.

Encaminhados os autos a esta Corte, a Procuradoria de Justiça apresentou
parecer
(ID 30087326), manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, ratificando a suficiência probatória, a inexistência de prejuízo decorrente da não oitiva da vítima e a adequação da reprimenda fixada.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A Defesa suscita, inicialmente, nulidade da sentença pelo fato de o depoimento da vítima ter sido colhido apenas na fase inquisitorial. A alegação não procede. Ainda que a vítima não tenha comparecido para depor em juízo, as provas colhidas são idôneas, suficientes e harmônicas para sustentar a condenação. Os três policiais militares ouvidos descreveram, de forma coerente e convergente, toda a dinâmica dos fatos, relatando terem visualizado o apelante em fuga, na posse da bolsa subtraída, sendo imediatamente abordado logo após a indicação da vítima de que acabara de ser roubada. Essa narrativa firme guarda correspondência com os documentos dos autos e com a confissão judicial do próprio acusado, que admitiu a prática delitiva por desespero.

O pleito de absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que os testemunhos policiais seriam isolados, igualmente não prospera. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece valor probatório aos depoimentos de agentes públicos quando prestados sob contraditório e alinhados ao conjunto probatório, especialmente quando ausentes indícios de má-fé ou contradição interna. A prova oral, portanto, apresenta robustez suficiente para embasar o juízo condenatório. Somada à confissão do apelante e aos documentos materiais, forma quadro seguro, não havendo dúvida razoável apta a justificar absolvição.

Superado o mérito absolutório, passa-se à dosimetria da pena, onde assiste razão, em parte, à Defesa. A sentença, ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, fundamentou a negativação das circunstâncias do crime no fato de ter sido o roubo praticado “em via pública”. Tal motivação é inidônea, pois a prática em via pública constitui elemento inerente ao tipo penal, incapaz de justificar o aumento inicial da reprimenda. Ausente fundamentação concreta, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal, em observância ao art. 59 do CP e ao princípio da legalidade estrita.

Na
segunda fase
, impõe-se o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, admitida pelo sentenciante, e que deve ser mantida. Todavia, a redução da pena aquém do mínimo legal mostra-se
juridicamente impossível
, conforme orientação sumular e jurisprudencial pacificada. A
Súmula 231 do STJ
estabelece que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, entendimento reiterado em recentes precedentes daquela Corte Superior (REsp 2.057.181/SE; REsp 2.052.085/TO; AgRg no HC 849.094/ES). O
Supremo Tribunal Federal
, em sede de repercussão geral (
Tema 158
, RE 597.270), reafirmou a constitucionalidade dessa limitação, assentando que nenhuma atenuante genérica tem força jurídica para afastar o
piso legal
, salvo quando se trate de causa especial de diminuição de pena prevista expressamente pelo legislador.

Assim, regularmente reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária deve ser preservada no mínimo legal, vedada qualquer redução aquém desse limite.

No tocante ao pleito de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, ele não comporta acolhimento. O art. 44 do Código Penal estabelece que a substituição somente é admissível para crimes
culposos
ou
dolosos sem violência ou grave ameaça à pessoa
, desde que preenchidos os demais requisitos legais. O crime de
roubo
, por definição, envolve violência ou
grave ameaça
, circunstância que impede, por si só, a incidência da benesse.

A grave ameaça, no contexto do art. 157 do CP, caracteriza-se como a
promessa de mal grave, iminente e injusto
, apta a intimidar e reduzir a capacidade de resistência da vítima, o que efetivamente ocorreu na espécie, conforme narrativa firme dos policiais e depoimento extrajudicial da vítima sobre a ameaça de disparo de arma de fogo.

No que diz respeito à
pena de multa
, também não há espaço para redução, pois a reprimenda pecuniária foi fixada exatamente no
patamar mínimo legal
, inexistindo margem para diminuição.

Diante desse cenário, a condenação deve ser
mantida
, com a
readequação parcial da dosimetria
, exclusivamente para ajustar a pena-base ao mínimo legal, preservando-se, no mais, os parâmetros fixados pela sentença.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 18/12/2025